Tribunal: STF
Processo: HC 244768
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 893.001/SP, assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. VISLUMBRE EXTERNO DA PRÁTICA DE CRIME. AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESCOLA. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal, para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.



    2. As circunstâncias do flagrante evidenciam a ciência anterior da prática de tráfico, por delação do próprio agravante, o qual, abordado em via pública com drogas, indicou o local de aquisição dos entorpecentes, o que justificou a entrada desautorizada em domicílio, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto.



    3. Consolidado no âmbito desta Corte o entendimento de que a majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006, quando se refere ao tráfico nas proximidades de hospitais e escolas, é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica não se exigindo, portanto, que o sujeito ativo do delito almeje, especificamente, vender a droga aos frequentadores da instituição. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido (doc. 18, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa sustenta:



    No caso dos autos, todas as vezes que ouvidos, os policiais militares responsáveis pela prisão do Paciente, que notaram atitude suspeita de sua parte, quando, ao avistar a viatura policial ingressou no veículo rapidamente, e ao realizarem a abordagem encontraram entorpecentes em seu veículo. Que o Paciente teria confessado informalmente que havia adquirido entorpecentes em uma residência próxima, fato que ensejou o ingresso no imóvel. E que ao chegarem no local puderam visualizar os entorpecentes.



    Além de haver dúvidas razoáveis a respeito dessa confissão extrajudicial, uma vez que não foi confirmada nem em juízo, nem em solo policial, se ela existiu foi obtida ilicitamente e, por consequência, todos os atos subsequentes, aí incluindo-se a busca domiciliar realizada na residência de ERICK, são nulos.



    Aduzem os policiais militares que houve confissão informal por parte dos acusados. Sobre a nulidade da confissão extrajudicial, vale ressaltar que qualquer manifestação de vontade, para ser válida, precisa ser prolatada de forma livre e informada, sem qualquer pressão externa. Com a confissão, espécie de manifestação de vontade, não poderia ser diferente, principalmente em matéria criminal, onde se está em jogo a liberdade do indivíduo.



    Constitui ônus do órgão acusador comprovar a legalidade de suas provas e a regularidade da diligência recai, principalmente em casos como o em exame, em que a versão apresentada pelos policiais militares foge às regras de experiência (doc. 1, p. 3).



    Nesse contexto, argumenta que: 



    Diante disso, no caso em comento, ainda que não tenha ocorrido violência física, a eventual confissão informal obtida pelos policiais militares só seria legítima caso eles comprovassem que todos os direitos dos réus foram observados e que a manifestação da vontade foi livre e inequívoca.



    As circunstâncias da abordagem deixam claro que a suposta confissão do Paciente, se de fato ocorreu, não foi livre e informada. Afinal, quem em sã consciência, abordado em via pública, confessaria ter em depósito mais entorpecentes na residência de terceiro?



    [...]



    Diante de todo o exposto, não há dúvidas de que no caso concreto a confissão, se é que existiu, foi ilícita. E, por consequência, todas as provas obtidas a partir de tal conduta são ilícitas por derivação, nos termos do art. 157, §1º, do Código de Processo Penal.



    É que, uma vez excluída a confissão extrajudicial, não havia nada que levasse os policiais militares à residência de ERICK, que não era conhecido dos meios policiais. É indiferente, portanto, discutir se houve ou não o consentimento de ERICK para a busca domiciliar e se houve ou não a apreensão de drogas na residência, uma vez que a diligência policial já era ilícita desde a obtenção da confissão extrajudicial de MICHAEL (doc. 1, pp. 4-5).



    Ainda, salienta: 



    O legislador, ao inserir o inciso III no artigo 40, da Lei 11.343/06, tentava coibir a venda de entorpecentes nas saídas das escolas, bem como o ingresso com entorpecentes nos estabelecimentos prisionais.



    Todavia, no caso dos autos nada destas condutas foram praticadas. O fato de estar próximo aos locais mencionados no artigo, por si só não justificam sua aplicação. Para justificarem o aumento da pena, a pena do tráfico deveria ter correlação com o local.



    Ressalte-se que sequer há prova material da existência de estabelecimento de ensino nos autos, eis que está amparado tão somente nas palavras dos milicianos.



    Assim, de rigor o afastamento da causa de aumento de pena contida no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, sob pena de se proceder à aplicação pura, fria e automática da lei, sem qualquer correspondência com fatos concretos, ignorando-se em absoluto a mens legis (doc. 1, pp. 7-8).



    Ao final, requer a concessão de liminar:



    [...] a fim de reconhecer a nulidade das provas obtidas a partir da abordagem do Paciente, e/ou corrigir a pena imposta ao Paciente, e, após prestadas informações da autoridade coatora, requer seja definitivamente concedida a ordem confirmando-se a liminar como medida de inteira Justiça (doc. 1, p. 9).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, a Quinta Turma do STJ expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Pretende o agravante seja reformada a decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade pelas buscas pessoal e domiciliar contra ele perpetradas ou, alternativamente, o afastamento da majorante do inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006.



    Contudo, a ele não assiste razão.



    Com efeito, a decisão agravada, amparada pela jurisprudência desta Corte, merece subsistir por seus próprios e jurídicos fundamentos, a seguir integralmente reproduzidos:



    "[...] Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.



    Quanto ao pleito relativo à busca domiciliar não autorizada, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial." Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador.



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 05/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito.



    A jurisprudência deste Tribunal Superior, ao tratar do tema, vem delimitando quais as circunstâncias se qualificariam como fundadas razões para mitigar o direito fundamental a inviolabilidade de domicílio. Entendimento pacífico desta Corte, é de que "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). Assim, a justa causa para a busca domiciliar pode decorrer de breve monitoração do local para se constatar a veracidade das informações anônimas recebidas, da verificação de movimentação típica de usuários em frente ao imóvel, da venda de entorpecente defronte à residência, dentre outras hipóteses.



    [...]



    Na hipótese, o Tribunal de origem, refutou as nulidades pela busca pessoal e pela violação de domicílio com base nos seguintes fundamentos:



    "[...] Nos termos dos artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos tal como se deu no caso em análise, dadas as circunstâncias fáticas anteriores à abordagem. No caso vertente, constatou-se elementos fáticos que justificaram a decisão pela abordagem e busca pessoal. Ao visualizar a viatura policial, Michael acelerou o passo e ingressou rapidamente em um veículo GM/Celta, visando evadir-se de eventual abordagem policial. Com efeito, não havia qualquer motivo plausível, para que Michael tentasse se distanciar/evadir da aproximação policial. Ademais, tais suspeitas restaram devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, consistente na tentativa de esquivar-se da presença policial e efetiva localização de drogas, em considerável quantidade, no interior de seu veículo. [...]. Da mesma forma, não obstante as ponderações da nobre Defesa, não se vislumbra qualquer ilegalidade na diligência policial a caracterizar violação de domicílio. Como dito alhures, os policiais não conheciam os acusados e não tinham qualquer motivo para ingressar aleatoriamente na residência de Erick sem qualquer motivo e localizar drogas. O E. Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). No caso em tela houve o ingresso regular no domicílio, ante a existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizaram para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Os milicianos foram informados de antemão por Michael, com quem foi apreendida razoável quantidade de drogas, que ele havia retirado os estupefacientes em imóvel próximo, para distribuí-las nos pontos de venda do bairro Benfica. Os milicianos, com apoio de outros policiais, se dirigiram ao local apontado e pela janela do imóvel já puderam visualizar diversos entorpecentes espalhados pela casa. Portanto, os policiais constataram previamente a existência de drogas no local, de modo que ingressaram no imóvel com base em fundadas suspeitas de que ocorria a prática da mercancia ilícita, restando pois plenamente justificada a diligência. Significa concluir que a situação flagrancial se caracterizou ainda do lado externo do imóvel (quando visualizaram entorpecentes espalhados pela casa). Nesse sentido, o julgador de piso destacou na r. sentença, dispondo que: “Como se sabe, em situações de flagrante delito como ocorre no caso de armazenamento de entorpecentes em residência, tendo em vista que o tráfico é crime permanente o ingresso das forças policiais no imóvel apenas será lícito se houver fundadas razões que corroborem, a priori, seu entendimento de que, no interior da residência pratica-se um crime. Entendo que, no presente caso, estavam presentes as fundadas razões acima mencionadas, tendo em vista que, em todas as ocasiões em que ouvidos, os policiais militares, em uníssono, confirmaram que ao perceber a chegada da viatura o acusado MICHAEL tentou empreender fuga, sendo que posteriormente afirmou aos policiais que havia retirado os entorpecentes em uma residência próxima, situada à rua paralela. Ao chegarem no local indicado, avistaram através da janela a existência de diversos entorpecentes dentro do imóvel, circunstâncias que demonstram as fundadas razões indicando a configuração de flagrante delito do tráfico de drogas. Sendo assim, a soma da informação fornecida pelo réu Michael e a visualização de entorpecentes pela janela do imóvel denotam cenário fático excepcional, que corroborava as suspeitas dos agentes de segurança quanto à presença de ilícitos no interior da residência (fls. 246/258)" (e-STJ, fls. 147-155).



    No que se refere à busca pessoal e veicular, não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, como no caso, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da medida, o que não se verificou no caso.



    Outrossim, esta Corte Superior possui entendimento no sentido exigir ordem judicial ou o consentimento do morador/proprietário para incursão policial em domicílio.



    Contudo, as circunstâncias do flagrante evidenciam a ciência anterior da prática de tráfico, por delação do próprio paciente, o qual, abordado em via pública com drogas, indicou o local de aquisição dos entorpecentes, o que justificou a entrada desautorizada em domicílio, não havendo flagrante ilegalidade nesse ponto. [...]. (Doc. 18, pp. 4-7 — grifei).



    Considero legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado.



    Isso porque, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, os referidos agentes públicos, durante uma ronda de rotina, perceberam quando o paciente, sem nenhum motivo que justificasse o seu comportamento evasivo, apressou-se para ingressar em um automóvel que estava estacionado. Nesse momento, os policiais decidiram abordar o suspeito e realizar as buscas pessoal e veicular, logrando encontrar, no veículo, 140 papelotes de cocaína, com peso de 122,66 gramas; e 520 porções de crack, com peso de 127,93 gramas, conforme consta da sentença (doc. 14, p. 1).



    Em seguida, depois de o paciente confessar que havia retirado as drogas em uma residência próxima, os policiais dirigiram-se até o local indicado, onde puderam avistar, por uma janela, a existência de diversos entorpecentes dentro do imóvel. Nessa oportunidade, entraram no local e flagraram o corréu Érick França Machado na posse e guarda de 2 tijolos de crack, com peso de 2044,76 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2044,2 gramas; 2 pedras de crack, com peso de 2034,85 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2136,5 gramas; 2 tijolos de crack, com peso de 2065,8 gramas; 65 pedras de crack, com peso de 1799,31 gramas; 1.825 pedras de crack, com peso de 448,87 gramas; 15 porções de maconha, com peso de 1509,18 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 964,03 gramas; 3 porções de crack, com peso de 1990,68 gramas; 1 porção de crack, com peso de 710,76 gramas; 2 porções de cocaína, com peso de 1986,54 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1009,14 gramas; 1 porção de cocaína, com peso de 1519,23 gramas; e 2 porções de cocaína, com peso de 1920,53 gramas (doc. 14, pp. 1-2).



     



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    Sendo assim, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, entendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe de 10/5/2016).



    No mesmo sentido, os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    Relativamente à alegada nulidade da confissão informal do paciente, verifico que essa matéria não foi suscitada nas instâncias antecedentes, de modo que o seu exame, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, implicaria indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    No que se refere à incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei de Drogas, anoto que a referida majorante visa punir com maior rigor a comercialização de drogas nas dependências ou imediações de determinados locais, como escolas, hospitais, teatros e unidades de tratamento de dependentes, entre outros.



    Veja-se o que dispõe esse dispositivo:



    Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:



    […]



    III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos (grifei).



    Portanto, a comercialização de drogas nas dependências ou nas imediações desses locais, por si só, justifica a incidência da causa especial de aumento de pena, independentemente da demonstração da efetiva negociação da droga aos frequentadores dessas localidades.



    Esse entendimento coincide com a orientação da jurisprudência consagrada por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    PENA – CAUSA DE AUMENTO – TRÁFICO DE DROGAS – ESTABELECIMENTO DE ENSINO – PROXIMIDADE. Demonstrada, mediante elementos probatórios idôneos, a proximidade do local em que praticado o tráfico de drogas com estabelecimento de ensino, revela-se viável a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 (HC 176.296/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/4/2020).



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. […] TRÁFICO DE DROGAS PRATICADO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DEVIDAMENTE MOTIVADA. AUSÊNCIA DE A